Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-93.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014201-93.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA MADALENA ALVES - CPF: 786.007.311-00 (EMBARGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1014201-93.2020.8.11.0002

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO:
MARIA MADALENA ALVES

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. VALIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou inexistente relação jurídica decorrente de contrato de telefonia, reconheceu a negativação indevida e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de fraude na contratação, comprovada por perícia grafotécnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante quanto aos fundamentos legais e jurisprudenciais apontados pela embargante, de modo a justificar a oposição de embargos de declaração com base no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a validade do laudo pericial, reconhecendo que foi elaborado por perito judicial, com observância dos requisitos do art. 473 do CPC, e que a mera discordância baseada em parecer unilateral não invalida a prova técnica.

A decisão analisa o conjunto probatório e conclui, com base na perícia grafotécnica, pela falsidade da assinatura e pela inexistência de relação jurídica, afastando implicitamente alegações relativas à metodologia e à coleta de padrões gráficos.

A alegação de omissão quanto ao não comparecimento da autora à perícia não se sustenta, pois a conclusão pericial se baseia em elementos suficientes e foi acolhida pelo colegiado como prova idônea.

A matéria relativa à Súmula 385 do STJ não configura omissão, uma vez que o acórdão reconhece a negativação indevida decorrente de contratação fraudulenta, circunstância apta a gerar dano moral in re ipsa.

A insurgência da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada na fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. A validade do laudo pericial grafotécnico subsiste quando elaborado em conformidade com o art. 473 do CPC, não sendo afastada por parecer técnico unilateral. 4. A tentativa de rediscussão de matéria já decidida por meio de embargos de declaração configura uso inadequado do recurso. 5. O reconhecimento de negativação indevida decorrente de fraude afasta a alegação de aplicação da Súmula 385 do STJ quando não demonstrada legitimidade das inscrições preexistentes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 429, II, e 473.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR nº 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1014201-93.2020.8.11.0002

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADO:
MARIA MADALENA ALVES

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

contra o acórdão proferido nos autos da Apelação n.º 1014201-93.2020.8.11.0002, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO. REJEIÇÃO. ASSINATURA INAUTÊNTICA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHA TELEFÔNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos de ação de desconstituição de dívida cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica decorrente de contrato de telefonia, reconhecer a irregularidade da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o laudo pericial grafotécnico é nulo em razão da utilização de padrões gráficos supostamente inválidos; (ii) estabelecer se houve contratação válida apta a legitimar a cobrança do débito e a negativação do nome da autora; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de nulidade do laudo pericial, pois o trabalho técnico foi elaborado por perito judicial habilitado, com observância dos requisitos do art. 473 do CPC, contendo descrição do objeto da perícia, metodologia empregada, padrões gráficos analisados e conclusão fundamentada.

A simples discordância da parte, baseada em parecer técnico particular, não possui força suficiente para invalidar prova pericial produzida por auxiliar do juízo dotado de imparcialidade.

A perícia grafotécnica conclui pela incompatibilidade entre as assinaturas constantes no contrato apresentado pela ré e os padrões gráficos da autora, evidenciando que os grafismos não foram produzidos por ela.

Incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada, nos termos do art. 429, II, do CPC, ônus do qual a requerida não se desincumbiu.

A inexistência de manifestação válida de vontade revela a ocorrência de contratação fraudulenta e afasta a existência de relação jurídica entre as partes.

Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo a fraude praticada por terceiro considerada fortuito interno inerente ao risco da atividade empresarial.

A negativação indevida do nome da consumidora caracteriza falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade do laudo pericial grafotécnico exige demonstração concreta de vício técnico, não sendo suficiente a mera discordância da parte baseada em parecer particular.

A comprovação pericial de que a assinatura constante no contrato não pertence ao consumidor caracteriza contratação fraudulenta e afasta a existência de relação jurídica válida.

O fornecedor responde objetivamente por fraudes ocorridas no âmbito da prestação do serviço, por constituírem fortuito interno ligado ao risco da atividade empresarial.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida quando fixada em valor compatível com os parâmetros jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 429, II, e 473; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002376-30.2023.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel.ª Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 28.01.2026, DJE 04.02.2026.”

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos declaratórios, sustentando a existência de omissões relevantes no julgado, nos seguintes pontos:

Alega que o acórdão deixou de enfrentar argumento central da apelação, consistente na invalidade dos paradigmas utilizados na perícia grafotécnica, os quais conteriam indícios de clonagem digital e divergiriam do padrão constante do documento de identidade da autora. Sustenta que houve vício metodológico na prova técnica, o que comprometeria sua confiabilidade.

Afirma que o acórdão não apreciou circunstância relevante consistente no não comparecimento da autora à primeira data designada para coleta de grafismo, o que impactaria a formação da prova técnica e sua credibilidade.

Sustenta que havia inscrições preexistentes em nome da autora, conforme demonstrado inclusive por quadro comparativo constante na peça (vide tabela na página 6), o que afastaria o dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Requer pronunciamento expresso acerca dos arts. 1.022 e 473 do CPC, bem como da Súmula 385 do STJ e art. 927, IV, do CPC.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Em contrarrazões, o embargado pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em exame, a embargante sustenta a ocorrência de omissões no acórdão, especialmente quanto à alegada nulidade do laudo pericial, ao não comparecimento da autora à perícia e à incidência da Súmula 385 do STJ.

Todavia, da análise detida do acórdão embargado, verifica-se que tais questões foram devidamente enfrentadas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

Com efeito, o Colegiado apreciou expressamente a validade da prova pericial, afastando a alegação de nulidade, ao consignar que o laudo foi elaborado por perito nomeado pelo juízo, com observância dos requisitos do art. 473 do CPC, não sendo suficiente, para sua desconstituição, a mera apresentação de parecer técnico unilateral.

Nesse sentido, extrai-se do acórdão embargado o seguinte trecho elucidativo:

“O laudo pericial (id. 347109535) teve por objetivo analisar a autenticidade das assinaturas constantes nos documentos contratuais apresentados pela empresa de telefonia, mediante comparação entre os grafismos questionados e padrões gráficos autênticos da autora.

Conforme consignado pelo expert, o exame grafoscópico consiste em confrontar os manuscritos questionados com padrões gráficos sabidamente pertencentes ao indivíduo, avaliando-se as convergências e divergências gráficas relevantes.

Após análise técnica detalhada, o perito concluiu que as assinaturas constantes no contrato não apresentam compatibilidade gráfica com os padrões da autora, apontando divergências significativas que impedem a atribuição de autoria à consumidora. Em outras palavras, a prova técnica revelou que as assinaturas lançadas no documento contratual não foram produzidas pela autora, circunstância que evidencia a ocorrência de contratação fraudulenta.

Nesse contexto, se mostra correta a conclusão adotada na sentença no sentido de que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 429, II, do CPC, segundo o qual incumbe à parte que produziu o documento comprovar a autenticidade da assinatura quando esta é impugnada.”

De igual modo, o acórdão enfrentou o mérito da controvérsia, concluindo, com base no conjunto probatório notadamente a perícia grafotécnica pela inexistência de relação jurídica entre as partes, reconhecendo a ocorrência de fraude e a consequente irregularidade da negativação.

Assim, verifica-se que a insurgência da embargante não evidencia qualquer vício no julgado, mas revela, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já analisada e decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026